Tribunal: TJMT
Processo: 1022082-30.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022082-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), CESARIO ACELINO OLEGARIO - CPF: 041.047.301-49 (EMBARGADO), ELIZA ROSA BORGES DA SILVA - CPF: 064.714.801-30 (EMBARGADO), NILTON ASCELINO OLEGARIO - CPF: 051.109.551-15 (EMBARGADO), TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO - CPF: 182.015.201-49 (EMBARGADO), ACELINO BRAZ DE OLEGARIO - CPF: 079.628.941-72 (EMBARGADO), DIVA BORGES DOS SANTOS - CPF: 794.471.551-20 (EMBARGADO), ADILES MARIA DE OLEGARIO AMORIM - CPF: 925.277.101-82 (EMBARGADO), CLARICE MARIA BERTOLDO - CPF: 603.731.801-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA DA GLÓRIA ALEGÁRIO (EMBARGADO), CELINA DE OLEGARIO BATISTA - CPF: 453.231.511-53 (EMBARGADO), ZILDA LOPES MANCINI - CPF: 397.440.009-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOURIVAL LOPES FILHO - CPF: 331.089.199-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ARCHANGELO COCCO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSE ARCHANGELO COCCO - CPF: 041.060.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SADI ANGELO ARQUERE BERTOLDO - CPF: 072.575.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BARBIERI COCCO - CPF: 631.635.511-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 381.616.486-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNADETE DE ALMEIDA E SILVA SIQUEIRA - CPF: 241.816.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA - CPF: 207.183.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI PRATI - CPF: 426.292.099-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO GARIBOTTI - CPF: 247.871.320-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO HOMEM DE CARVALHO - CPF: 110.042.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0056-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRONII KILIN - CPF: 229.715.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022082-30.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BRF S.A.

EMBARGADO: CESARIO ACELINO OLEGARIO, ELIZA ROSA BORGES DA SILVA, NILTON ASCELINO OLEGARIO, TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO, ACELINO BRAZ DE OLEGARIO, DIVA BORGES DOS SANTOS, ADILES MARIA DE OLEGARIO AMORIM, ESPÓLIO DE MARIA DA GLÓRIA ALEGÁRIO, CELINA DE OLEGARIO BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DAS CUSTAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022082-30.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BRF S.A.

EMBARGADO: CESARIO ACELINO OLEGARIO, ELIZA ROSA BORGES DA SILVA, NILTON ASCELINO OLEGARIO, TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO, ACELINO BRAZ DE OLEGARIO, DIVA BORGES DOS SANTOS, ADILES MARIA DE OLEGARIO AMORIM, ESPÓLIO DE MARIA DA GLÓRIA ALEGÁRIO, CELINA DE OLEGARIO BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão que, ao sanear a Ação Reivindicatória proposta pelo ora embargado, rejeitou a impugnação ao diferimento das custas processuais assim como a arguição de ilegitimidade ativa ante a não comprovação da propriedade.

A embargante afirma o propósito de prequestionamento e aponta omissão sobre o argumento apresentado no Agravo, de imprescindibilidade da comprovação de alguns requisitos para o pagamento das custas apenas no final.

Sustenta que o simples fato de o autor não exercer a posse do imóvel em discussão não autoriza a concessão da justiça gratuita, e que deve ser aplicado por analogia o art. 98 do CPC.

Colaciona dois julgados deste Tribunal, um de 15-6-2016 e outro de 19-3-2009, em que foi consignado que a única possibilidade de pagar as despesas da lide no final é com a prova efetiva da momentânea dificuldade financeira, e esse ônus não seria seu, por isso a necessidade de ingressar com estes Embargos com o objetivo de prequestionamento (Id 96307472).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022082-30.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BRF S.A.

EMBARGADO: CESARIO ACELINO OLEGARIO, ELIZA ROSA BORGES DA SILVA, NILTON ASCELINO OLEGARIO, TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO, ACELINO BRAZ DE OLEGARIO, DIVA BORGES DOS SANTOS, ADILES MARIA DE OLEGARIO AMORIM, ESPÓLIO DE MARIA DA GLÓRIA ALEGÁRIO, CELINA DE OLEGARIO BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante se insurge contra o aresto na parte em que constou que o não exercício da posse pelo embargado atesta sua dificuldade financeira. Acrescenta que, ademais, ele indicou o valor equivalente a 600 sacas de soja para o caso de ela pretender adquirir o imóvel.

No entanto, ficou claro no acórdão que a valoração das terras pelo embargado na audiência de tentativa de conciliação para a hipótese de haver interesse da embargante na compra é irrelevante para desautorizar o pagamento das despesas processuais no final, bem como que o autor não detém a posse da área e por isso não poderia utilizar o produto da sua exploração para arcar com as custas processuais.

Portanto, ao contrário do que afirma, não há nenhuma omissão quanto à matéria questionada. Na verdade, foi suficientemente justificada a manutenção do
decisum
, inclusive no que diz respeito à legitimidade dos herdeiros.

Importante registrar que “
após a vigência da Lei n. 13.105/2015, ficou facultado ao juiz, na análise do caso concreto, deferir à parte outras formas de adimplemento das custas processuais, de modo a tornar o encargo processual menos dificultoso, especialmente às pessoas físicas e jurídicas que se encontrem em situação financeira próxima àquela caracterizadora da “necessidade”, na acepção legal do termo, passem por momentânea ou passageira dificuldade financeira, ou ainda, em razão do próprio calor da despesa, o seu pagamento, de pronto ou de uma só vez, vá trazer maior embaraço financeiro
” (TJRS, AI 70078151131, 18ª Câmara Cível, rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 19-3-2019).

E mais, trata-se de Ação Reivindicatória proposta por herdeiros, porque o Inventário, ao que parece, ainda não foi instaurado.

Posto isso, é evidente a pretensão exclusiva de reexame da matéria, o que é vedado nesta via, que se presta somente
à elucidação ou aperfeiçoamento do julgado que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC. Não tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

E o art. 1025 do CPC consagra a tese do prequestionamento ficto.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021